Tribunal: STJ
Processo: 0512317-42.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 50654 - SP(2025/0512317-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENATA TEO RECHE
ADVOGADO
: JOÃO SILVERIO DE CARVALHO NETO - SP117854
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DE RIBEIRÃO
PRETO - SP
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA
E AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ. INADMISSIBILIDADE COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
NATUREZA
CORREICIONAL
DA
PRETENSÃO DEDUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente reclamação
constitucional ajuizada com o objetivo de “sanar ilegalidades” supostamente
cometidas por Juízo criminal de primeiro grau, que condenou a agravante
por calúnia e injúria, sob a alegação de parcialidade do Magistrado
sentenciante e de ameaça à liberdade de locomoção em razão da
condenação ainda não cumprida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a reclamação
constitucional, prevista no
I, , da
nos arts. 988, I e II, do
art. 105,
f
CF/1988,
e no
do RISTJ, é cabível para revisar condenação penal
CPC/2015
art. 187
proferida por Juízo de primeiro grau, sob alegação de parcialidade do
magistrado, a pretexto de descumprimento de decisão proferida em agravo
em recurso especial ao qual se negou conhecimento por ausência de
impugnação específica (
; e (II) saber se a reclamação
Súmula n. 182/STJ)
pode ser utilizada como sucedâneo de representação correicional contra
magistrado de primeiro grau.
III. Razões de decidir
3. O uso da reclamação constitucional, nos termos do
I, , da
art. 105,
f
dos arts. 988, I e II, do
e do
do RISTJ,
CF/1988,
CPC/2015
art. 187
configura via excepcional, destinada exclusivamente a preservar a
competência do Superior Tribunal de Justiça ou a garantir a autoridade de
suas decisões, exigindo aderência estrita entre o ato reclamado e o
Documento eletrônico VDA55898330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3205933d-cd4a-41e9-afef-16e28f0846c4

conteúdo do julgado indicado como paradigma, não se admitindo a
reclamação como sucedâneo recursal para reforma de decisões das
instâncias ordinárias.
4. A reclamação apresentada visa, em verdade, à revisão de sentença
penal condenatória de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal local,
mediante reexame de alegada parcialidade do magistrado, sem demonstrar
de forma concreta em que medida tal atuação teria violado decisão deste
Tribunal proferida no AgRg no
o que afasta a
AREsp n. 3.088.008/SP,
aderência estrita necessária ao cabimento da via reclamatória.
5. Ao agravo em recurso especial referido não foi dado conhecimento por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (aplicação da
, de modo que não
Súmula n. 182/STJ)
houve comando positivo e direto emitido por esta Corte sobre o mérito da
controvérsia penal, inexistindo determinação objetiva cuja autoridade
pudesse ser descumprida pela decisão reclamada.
6. A inexistência de comando jurisdicional específico emanado do Superior
Tribunal de Justiça que imponha determinada conduta à autoridade
reclamada inviabiliza o reconhecimento de ofensa à autoridade das
decisões desta Corte, consoante orientação consolidada em precedentes
que repeliram a utilização da reclamação quando o paradigma não contém
ordem clara, positiva e direta aplicável ao caso concreto.
7. A medida eleita possui nítida feição de representação correicional contra
o Magistrado de primeiro grau, voltada a questionar suposta parcialidade e
“ilegalidades” praticadas na condução da ação penal, não se amoldando à
finalidade da reclamação constitucional, sendo o Superior Tribunal de
Justiça, enquanto órgão de natureza jurisdicional, manifestamente
incompetente para processar pretensão de cunho meramente correicional
nessa via.
8. Diante da inadequação da via eleita e da ausência de demonstração de
usurpação de competência ou de desrespeito à autoridade de decisão
específica desta Corte, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu
liminarmente a reclamação.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional, destinada a preservar a competência do
Superior Tribunal de Justiça ou a garantir a autoridade de suas decisões,
exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do julgado
paradigma e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar
decisões das instâncias ordinárias.
2. Inexistindo comando positivo e direto emanado em decisão anterior do
Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer desrespeito à
autoridade desta Corte por ato posterior de autoridade judiciária.
3. Reclamação com nítida natureza de representação correicional contra
magistrado de primeiro grau não se enquadra nas hipóteses do
I, ,
art. 105,
f
da
sendo o Superior Tribunal de Justiça incompetente para
CF/1988,
apreciá-la nessa via.

Documento eletrônico VDA55898330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3205933d-cd4a-41e9-afef-16e28f0846c4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3205933d-cd4a-41e9-afef-16e28f0846c4

AgRg na RECLAMAÇÃO No 50654 - SP(2025/0512317-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENATA TEO RECHE
ADVOGADO
: JOÃO SILVERIO DE CARVALHO NETO - SP117854
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DE RIBEIRÃO
PRETO - SP
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA
E AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ. INADMISSIBILIDADE COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
NATUREZA
CORREICIONAL
DA
PRETENSÃO DEDUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente reclamação
constitucional ajuizada com o objetivo de “sanar ilegalidades” supostamente
cometidas por Juízo criminal de primeiro grau, que condenou a agravante
por calúnia e injúria, sob a alegação de parcialidade do Magistrado
sentenciante e de ameaça à liberdade de locomoção em razão da
condenação ainda não cumprida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a reclamação
constitucional, prevista no
I, , da
nos arts. 988, I e II, do
art. 105,
f
CF/1988,
e no
do RISTJ, é cabível para revisar condenação penal
CPC/2015
art. 187
proferida por Juízo de primeiro grau, sob alegação de parcialidade do
magistrado, a pretexto de descumprimento de decisão proferida em agravo
em recurso especial ao qual se negou conhecimento por ausência de
impugnação específica (
; e (II) saber se a reclamação
Súmula n. 182/STJ)
pode ser utilizada como sucedâneo de representação correicional contra
magistrado de primeiro grau.
III. Razões de decidir
3. O uso da reclamação constitucional, nos termos do
I, , da
art. 105,
f
dos arts. 988, I e II, do
e do
do RISTJ,
CF/1988,
CPC/2015
art. 187
configura via excepcional, destinada exclusivamente a preservar a
competência do Superior Tribunal de Justiça ou a garantir a autoridade de
suas decisões, exigindo aderência estrita entre o ato reclamado e o
Documento eletrônico VDA55547051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 31/03/2026 19:09:04
Código de Controle do Documento: 539b722d-fb97-4514-958b-752cab9ee253

conteúdo do julgado indicado como paradigma, não se admitindo a
reclamação como sucedâneo recursal para reforma de decisões das
instâncias ordinárias.
4. A reclamação apresentada visa, em verdade, à revisão de sentença
penal condenatória de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal local,
mediante reexame de alegada parcialidade do magistrado, sem demonstrar
de forma concreta em que medida tal atuação teria violado decisão deste
Tribunal proferida no AgRg no
o que afasta a
AREsp n. 3.088.008/SP,
aderência estrita necessária ao cabimento da via reclamatória.
5. Ao agravo em recurso especial referido não foi dado conhecimento por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (aplicação da
, de modo que não
Súmula n. 182/STJ)
houve comando positivo e direto emitido por esta Corte sobre o mérito da
controvérsia penal, inexistindo determinação objetiva cuja autoridade
pudesse ser descumprida pela decisão reclamada.
6. A inexistência de comando jurisdicional específico emanado do Superior
Tribunal de Justiça que imponha determinada conduta à autoridade
reclamada inviabiliza o reconhecimento de ofensa à autoridade das
decisões desta Corte, consoante orientação consolidada em precedentes
que repeliram a utilização da reclamação quando o paradigma não contém
ordem clara, positiva e direta aplicável ao caso concreto.
7. A medida eleita possui nítida feição de representação correicional contra
o Magistrado de primeiro grau, voltada a questionar suposta parcialidade e
“ilegalidades” praticadas na condução da ação penal, não se amoldando à
finalidade da reclamação constitucional, sendo o Superior Tribunal de
Justiça, enquanto órgão de natureza jurisdicional, manifestamente
incompetente para processar pretensão de cunho meramente correicional
nessa via.
8. Diante da inadequação da via eleita e da ausência de demonstração de
usurpação de competência ou de desrespeito à autoridade de decisão
específica desta Corte, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu
liminarmente a reclamação.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional, destinada a preservar a competência do
Superior Tribunal de Justiça ou a garantir a autoridade de suas decisões,
exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do julgado
paradigma e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar
decisões das instâncias ordinárias.
2. Inexistindo comando positivo e direto emanado em decisão anterior do
Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer desrespeito à
autoridade desta Corte por ato posterior de autoridade judiciária.
3. Reclamação com nítida natureza de representação correicional contra
magistrado de primeiro grau não se enquadra nas hipóteses do
I, ,
art. 105,
f
da
sendo o Superior Tribunal de Justiça incompetente para
CF/1988,
apreciá-la nessa via.
Documento eletrônico VDA55547051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 31/03/2026 19:09:04
Código de Controle do Documento: 539b722d-fb97-4514-958b-752cab9ee253

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATA TEO RECHE contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 74-77) que indeferiu
liminarmente reclamação ajuizada com o intuito de "sanar as ilegalidades"
supostamente cometidas pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal do Foro de Ribeirão
que a condenou pelos crimes de calúnia e injúria cometidos contra seu ex-
Preto/SP,
marido.
A agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que "o Direito
da Reclamante foi guerreado de forma exaustiva junto aos juízos de primeiro e
segundo grau, onde diversas normas de Direito foram violadas pelos Magistrados.
Dessa feita, não há dúvida quanto a plausibilidade do Agravo Interno na Reclamação,
que em suma, houve a parcialidade do Magistrado, ora Reclamado, onde a
Reclamante foi severamente condenada pelas praticas de crimes que não cometeu.
Portanto, a r. decisão condenatória – ainda não cumprida – ameaça o direito de ir e vir
(e-STJ fls. 81-85).
e ficar da Reclamante"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nos termos do
I, , da Constituição Federal, dos arts. 988, I e II, do
art. 105,
f
e do
do RISTJ, é permitido o uso da reclamação para preservar a
CPC/2015
art. 187
competência deste Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.
Trata-se, pois, de via excepcional que pressupõe estrita aderência entre o
objeto reclamado e o conteúdo da decisão que se alega descumprida, não se
admitindo sua utilização com o objetivo de reformar decisões proferidas pelas
instâncias ordinárias, as quais devem ser objeto de impugnação por meio do recurso
próprio.
Desse modo, incabível a presente reclamação, na medida em que a
reclamante pretende a revisão por esta Corte de sentença de primeiro grau
Documento eletrônico VDA55547051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 31/03/2026 19:09:04
Código de Controle do Documento: 539b722d-fb97-4514-958b-752cab9ee253

(confirmada no geral pelo TJSP) que julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva para condená-la como incursa nas penas do art. 138,
, do Código Penal
caput
e no
, do Código Penal (por três vezes), sob a alegação de parcialidade
art. 140, caput
do Magistrado sentenciante, sem demonstração de como tal ato teria descumprido
decisão desta Corte no AgRg no AREsp n. 3.088.008/SP.
Nesse sentido, a orientação desta Corte (grifei):
RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO
À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA.
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDENCIA DO
PEDIDO.
1. A reclamação constitucional é ação destinada à tutela específica da
competência e autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça,
exigindo-se, nesse último caso, a demonstração de que há aderência
estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do provimento
jurisdicional exarado pelo Tribunal Superior, uma vez que a ação
. Precedentes.
reclamatória não se qualifica como sucedâneo recursal
2. No caso, a decisão do STJ que concedeu a prisão domiciliar ao
reclamante foi fundamentada na necessidade de tratamento médico devido
ao estado de saúde frágil do ora paciente. Contudo, o Juízo reclamado
revogou o benefício com base na mudança no quadro de saúde do
reclamante e na ausência de documentação que comprovasse a
necessidade de manutenção da prisão domiciliar.
3. Não há desrespeito à decisão do STJ, pois a revogação da prisão
domiciliar foi fundamentada em novas circunstâncias fáticas e jurídicas,
distintas daquelas que embasaram a decisão do habeas corpus.
4. Nos termos da firme orientação desta Corte Superior, a reclamação não
tem cabimento como sucedâneo recursal, destinando-se apenas a tutelar a
autoridade de decisão proferida em caso concreto e envolvendo as mesmas
partes do processo originário. Precedentes.
5. Reclamação julgada improcedente.
(Rcl n.
Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJEN de
48.838/MG,
19.12.2025.)

Registre-se que não se conheceu do referido agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica (
, decisão chancelada pela
Súmula n. 182/STJ)
Sexta Turma no julgamento do agravo regimental, conforme se depreende da ementa
a seguir reproduzida:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PROCESSO
PENAL. CALÚNIA E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55547051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 31/03/2026 19:09:04
Código de Controle do Documento: 539b722d-fb97-4514-958b-752cab9ee253

1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação do
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 3.088.008/SP,
Sexta Turma, DJEN de 22.12.2025.)

Não há, portanto, nenhum comando positivo e direto emitido por esta
Corte do qual se possa concluir, de maneira objetiva, que a sua autoridade tenha sido
desrespeitada, mais uma razão que justifica o não cabimento da reclamação.
Nessa linha o seguinte aresto:
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO
-
ALEGAÇÃO
DE
DESOBEDIÊNCIA A COMANDO EXARADO POR ESTE STJ NO
- INEXISTÊNCIA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL
ARESP 1.244.938/RS
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO - INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE.
1. A reclamação amparada no
I, f, da Constituição da República é
art. 105,
remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de
Justiça sempre que haja indevida usurpação por parte de outros órgãos
judiciais ou para garantir a autoridade de suas decisões.
1.1. Na hipótese, não se identifica a inobservância, pela autoridade
reclamada, da decisão proferida no Agint no
A uma,
AREsp 1.244.938/RS.
porque o referido acórdão não possui nenhum comando positivo e
direto, o qual se possa concluir, de maneira objetiva, que a sua
. A duas, a teor da orientação desta
autoridade tenha sido desrespeitada
Casa, a falta de identidade entre as partes dos processos envolvidos na
decisão impugnada inviabiliza o manejo do presente instrumento. A três, a
reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal e os
insurgentes podem - assim desejando - se valer dos instrumentos recursais
disponíveis para o fim de reformar a deliberação objeto da presente
reclamação.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55547051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 31/03/2026 19:09:04
Código de Controle do Documento: 539b722d-fb97-4514-958b-752cab9ee253

(AgInt na Rcl n.
Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
49.572/RS,
DJEN de 16.12.2025.)
Em realidade, a medida eleita parece mais uma representação correicional
do que, propriamente, uma reclamação (art. 105, I, , da Constituição Federal;
f
art. 988,
I e II, do
e
do RISTJ), sendo, portanto, o STJ, órgão com natureza
CPC/2015
art. 187
jurisdicional, manifestamente incompetente para apreciá-la.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55547051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 31/03/2026 19:09:04
Código de Controle do Documento: 539b722d-fb97-4514-958b-752cab9ee253

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg na Rcl 50.654 / SP
Número Registro: 2025/0512317-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
011606462025 10564767520238260506 11606462025
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : RENATA TEO RECHE
ADVOGADO
: JOÃO SILVERIO DE CARVALHO NETO - SP117854
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DE RIBEIRÃO PRETO -
SP
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATA TEO RECHE
ADVOGADO
: JOÃO SILVERIO DE CARVALHO NETO - SP117854
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DE RIBEIRÃO PRETO -
SP
TERMO
Documento eletrônico VDA55885071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 88457a45-7d4f-46dc-b7f3-e7cf44d32e93

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 88457a45-7d4f-46dc-b7f3-e7cf44d32e93